Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECADÊNCIA. ART. 38 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como declarou extinta a punibilidade da parte querelada, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.
II. Em suas razões, a parte apelante pugna pela reforma da sentença para que a queixa-crime seja recebida e regularmente processada, por entender que não existe vício de representação, uma vez que a queixa-crime foi assinada por ela e por seu patrono conjuntamente, suprindo-se, portanto, a exigência do art. 44 do CPP. Ressalta que a falta da menção ao fato criminoso no instrumento procuratório não é motivo para considerar a queixa-crime inepta, porque não faz parte do rol previsto no art. 44 do Código de Processo Penal.
III. Recurso próprio e tempestivo (ID 12952207). Contrarrazões apresentadas (ID 12952210). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 15665345).
IV. Tratando-se de queixa-crime é imprescindível que o instrumento de mandato conferido pelo outorgante ao seu patrono, com poderes especiais para oferecer queixa-crime, mencione o fato criminoso, tendo em vista que a finalidade do art. 44 do CPP é determinar a responsabilidade penal por injúria no exercício do direito personalíssimo da queixa.
V. O instrumento procuratório colacionado nos autos não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código de Processo Penal, posto que não menciona o fato criminoso.
VI. Não há que falar em provimento do apelo, porque não basta narrar somente o tipo penal, devendo ser descritos os fatos criminosos, exigência expressa na lei.
VII. O artigo 568 do Código de Processo Penal prevê que o equívoco na procuração é sanável a qualquer tempo. Já o artigo 38 do CPP afirma que o ofendido decairá no direito de queixa se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier, a saber, quem é o autor do crime. Desta forma, combinando os dispositivos do Código Processual Penal, tem-se que o equívoco na procuração deveria ser sanado até o dia 24/09/2019, tendo em vista que o querelante obteve ciência dos fatos no dia 25/03/2019. Sendo assim, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe.
VIII. Como há previsão de prazo decadencial de 06 meses para o exercício do direito de queixa (art. 38 do Código de Processo Penal), o saneamento da ilegitimidade do representante, previsto no art. 568, também deverá ocorrer nesse prazo, pois do contrário não há condição de procedibilidade para o exercício do direito personalíssimo de queixa. Precedente. (Acórdão 1127076, 20181010004738APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: 853/854).
IX. Recurso da parte querelante CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
X. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, §5o da Lei 9.099/1995.